Tribunal: STF
Processo: EP 125
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de  JAIME JUNKES, nos autos da Ação Penal n.º 1.166/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo .
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 68).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/10/2024 (eDoc. 105). 
Em decisão datada de 12/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta a JAIME JUNKES, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arapongas/PR a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 106).
Em 28/3/2025, nos autos da AP 1.166/DF, com fundamento nos arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, concedi prisão domiciliar a JAIME JUNKES (CPF nº 199.974.859-04), a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescido das seguintes medidas cautelares:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado do Paraná deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em 6/8/2025, a Defesa do sentenciado requereu “autorização para a realização de fisioterapia em razão de quadro pós operatório de Artrodese subtalar direito por edema e dor, a ser realizada toda terça feira e quinta feira, das 15h00min às 17hs00min, neste mês de julho”(eDoc. 117).
Em 8/8/2025, tendo em vista que a petição foi protocolada em 6/8/2025 e o requerimento nela veiculado era de autorização para a realização de sessões de fisioterapia às terças e quintas-feiras do mês de julho, determinei a intimação os advogados regulamente constituídos, para que esclarecessem a quantidade de sessões de fisioterapia e o período em que seriam realizadas (eDoc. 125).
Em 12/8/2025, a defesa de JAIME JUNKES apresentou pedido de realização de fisioterapia 3 (três) vezes na semana pelo período de 90 (noventa) dias e apresentou relatório médico (eDocs. 129-133). 
Em 19/8/2026, foi apresentado documentalmente o agendamento de fisioterapia (eDoc. 141). 
A defesa apresentou, em 26/1/2026, pedido de detração penal referente ao período compreendido entre 23/11/2023 à 21/05/2024 (eDoc. 143). 
Em 02/02/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela perda do objeto do pedido de autorização para realização de sessões de fisioterapia e pelo deferimento em caso de renovação do pleito, desde que devidamente comprovado o agendamento prévio; b) pelo indeferimento do pedido de detração relativo ao período de 23.11.2023 a 21.5.2024; c) pela retificação do atestado de cumprimento de penas, para que a nova expedição considere os termos da Guia de Recolhimento n. 173/2024 (fls. 1/3)”(eDoc. 153).
Atualmente, o sentenciado tem 70 (setenta) anos, e cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de pena.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):
A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado. 
No que diz respeito ao pedido de deslocamento para atividades de fisioterapia, verifica-se que as sessões encontravam-se agendadas para o período compreendido entre 26/08/2025 e 25/11/2025, o que implica, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República datada de 03/02/2026 (eDoc. 153), na perda de objeto. 
O atestado de pena a cumprir, emitido em 28/01/2026 (eDoc. 148), contém erro material ao indicar a necessidade de cumprimento de apenas 16% (dezesseis por cento) da pena para fins de progressão de regime. Conforme dispõe o art. 112, III, da Lei de Execução Penal: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça”.
No caso em análise, o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, sendo primário. Aplica-se, portanto, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no inciso III do art. 112 da LEP.
Além disso, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, o atestado de pena a cumprir encontra-se em desacordo com o conteúdo da guia de recolhimento (eDoc. 1), expedida pelo Supremo Tribunal Federal.  O documento traz como data base a prisão em flagrante, que ocorreu em 08/01/2023, além de não prever a detração necessária. 
Verifico que a data base identificada encontra-se incorreta, não apenas por não corresponder à data da última prisão, mas sobretudo porque  o apenado permaneceu em liberdade provisória durante parte do tempo contabilizado como prisão no atestado de pena a cumprir, o que deve ser retificado. 
Nestes termos manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):
 
O documento traz como data base a prisão em flagrante de 8.1.2023 e não a data do início de cumprimento das sanções fixadas pelo acórdão condenatório. Também não se verifica o cômputo da detração assinalada pelo Ministro relator por meio da decisão de 12.11.2024, que determinou o início do cumprimento da reprimenda.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
    A) INDEFIRO o pedido de detração relativo ao período de 23/11/2023 a 21/05/2024;
    B) DETERMINO a retificação do atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984);
    C) DETERMINO a retificação do atestado de cumprimento de penas, para que a nova expedição considere os termos da Guia de Recolhimento n. 173/2024. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente